Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-32.2020.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 1000520-32.2020.8.11.0010
Recorrente: JAIR SANTI
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS APTOS A CORROBORAR COM ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE LEGALIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo 11/2019 e afastou o pleito de condenação em danos morais.
Propósito recursal para reforma para condenação da recorrida em indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que deixou de ser apresentado aos autos, documento apto a demonstrar o cumprimento dos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.
Mediante o descumprimento da legislação setorial, o procedimento de instauração para constatação da irregularidade deve ser declarado nulo e, consequentemente, a fatura de recuperação de consumo originada de dito procedimento.
Suspensão indevida de serviço essencial não rechaçada pela defesa, que não nega a ocorrência do corte. Danos morais in re ipsa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JAIR SANTI - CPF: 663.824.599-68 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020